Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722847-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DUQUE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos do presente recurso encontram-se associados ao Agravo de Instrumento de no 0723833-73.2019.8.07.0000 e devem ser analisados conjuntamente. Considerando que o processo de no 0723833-73.2019.8.07.0000 foi retirado da pauta 6a sessão virtual da 6a Turma Cível, com início em 04/03 e término em 11/03, determino à Secretaria que retire o presente processo da pauta de julgamento da 6a sessão virtual da 6a Turma Cível (ID 14097336), incluindo-o na mesma sessão presencial do processo associado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator